Tribunal: TJSP
Processo: 2260505-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Citação postal – Nulidade – Inocorrência - Carta citatória recebida por porteiro de condomínio edilício - Validade – Exegese do art. 248, § 4o, do CPC – Citação válida – Revelia mantida – O não acolhimento do vício de nulidade de citação impede o reexame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal e exclusão da agravada do polo passivo da

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Citação postal – Nulidade – Inocorrência - Carta citatória recebida por porteiro de condomínio edilício - Validade – Exegese do art. 248, § 4o, do CPC – Citação válida – Revelia mantida – O não acolhimento do vício de nulidade de citação impede o reexame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal e exclusão da agravada do polo passivo da execução – Observância da coisa julgada material formada com o julgamento de procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Exegese dos arts. 502 e 507 do CPC/2015 – Agravante que é parte legítima para responder à execução, nos termos do art. 790, VII, do CP/2015 – Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Agravada obteve sucesso com o desprovimento do recurso – Descabimento daquela imposição pretendida pela agravante.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2260505-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARIA MARY BEKES, é agravado IZOLTEC MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA. - ME.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 45051
AGRV.No: 2260505-75.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Maria Mary Bekes
AGRAVADA: Izoltec Montagens Industriais Ltda. Me
INTERESSADA: Stilrevest Indústria e Comércio Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA:Clarissa Rodrigues Alves
PROCESSO CIVIL - Citação postal Nulidade
Inocorrência - Carta citatória recebida por
porteiro de condomínio edilício - Validade

Exegese do art. 248, § 4o, do CPC
Citação
válida Revelia mantida O não acolhimento do
vício de nulidade de citação impede o reexame do
pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da devedora principal e exclusão da
agravada do polo passivo da execução

Observância da coisa julgada material formada
com o julgamento de procedência do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica

Exegese dos arts. 502 e 507 do CPC/2015

Agravante que é parte legítima para responder à
execução, nos termos do art. 790, VII, do
CP/2015 Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Inocorrência

Agravada obteve sucesso com o desprovimento
do recurso
Descabimento daquela imposição
pretendida pela agravante.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade.
Sustenta a recorrente (ex-integrante da empresa cuja
despersonalização foi anteriormente deferida) a nulidade da sua citação e a
sua ilegitimidade passiva ad causam. Alega ainda que não estão presentes
os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
executada.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza
da causa.
2.1. A exceção de pré-executividade funda-se em: (i)
nulidade de citação e, consequentemente, dos atos subsequentes, revelia,
desconsideração da personalidade jurídica, inclusão da agravante no polo
passivo da ação e bloqueio de contas; (ii) ilegitimidade de parte e (iii)
alegação de que a sócia retirante não mais responde pelas dívidas da
sociedade.
A juíza da causa rejeitou a exceção com os seguintes
fundamentos (cf. fls. 206-210 do agravo):
“(...) Quanto à nulidade de citação, sem razão a co-
executada.
Isso porque embora alegue que não residia mais no
endereço indicado no aviso de recebimento de fl. 134, não anexou aos
autos qualquer comprovante de seu atual endereço, e nem mesmo a
procuração de fl. 241 menciona o atual local de sua residência.
Não basta a simples juntada de uma declaração de um
porteiro e nem mesmo um atestado médico no sentido de que estava
internada no momento do recebimento da citação (fls. 202/203), sendo que
o fato de ser idosa não lhe retira a capacidade civil necessária para
responder pela ação de execução que lhe foi direcionada.
(...) Em outras palavras, se o porteiro, na ocasião do
recebimento da citação (fl. 234), não a recusou, presume-se a sua
validade, sobretudo porque a co-executada não comprovou o seu atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
endereço.
Dessa forma, válida a citação a justificar as decisões de
fls. 140 e 154, assim como os atos processuais que se seguiram, bem como
o bloqueio da dívida total desta execução (R$ 415.326,57).
No tocante à ilegitimidade da co-executada para
responder pelas dívidas da empresa, melhor sorte não lhe assiste.
Com efeito, o ex-sócio responde pelas obrigações da
empresa por até dois anos após sua saída do quadro social, conforme
previsto nos artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, todos do
Código Civil.
No presente caso, as notas fiscais que justificam a
propositura desta ação foram emitidas em julho e agosto de 2012, sendo
que a saída da co-executada se deu em setembro/2012, razão pela qual
responde pela dívida.
E como se isso não bastasse, com razão o exequente ao
afirmar que a executada se retirou da sociedade com o único fim de não
quitar suas obrigações, visto que a sociedade executada possuía em seus
quadros sociais a co-executada e seu falecido marido, casados sob regime
da comunhão parcial de bens (fl. 218).
Com o falecimento de seu marido em 25/05/12, a co-
executada, na qualidade de única sócia sobrevivente e inventariante dos
bens de seu marido, continuou administrando a empresa, e em março de
2016 transformou a empresa em Eireli, detendo a titularidade das cotas
sociais e a representando individual conforme cláusula quinta do contrato
social (fl. 211).
Portanto, restou devidamente comprovada a confusão
patrimonial que fundamentou a desconsideração da personalidade
jurídica e o redirecionamento desta execução em face da co-executada,
pois além de responder pelas dívidas da sociedade durante dois anos à sua
constituição, também continuou administrando a sociedade na qualidade
de inventariante e única herdeira dos bens deixados pelo seu falecido
marido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
Por fim, não há falar em excesso de execução, visto que
as notas fiscais de nos 61 e 62 foram emitidas no dia 26/06/2012 (fls.
16/17), bem como as notas fiscais de nos 65 e 66 foram emitidas no dia
17/07/2012 (fls. 19/20), estando correto o cálculo realizado pelo
exequente.
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-
executividade apresentada. Sem condenação em custas e honorários.
(...).”
A citação postal da agravante ocorreu validamente
ainda que recebida a carta por terceiro, pois o endereço é de um
condomínio edilício (Rua Rio de Janeiro, 151, Apartamento 11, São
Paulo).
Dispõe o art. 248 do CPC/2015:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou
o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e
o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei,
que o destinatário da correspondência está ausente.”
Note-se que o aviso de recebimento foi assinado sem
ressalva alguma por pessoa identificada no local (cf. fl. 82 do agravo).
O fato de a agravante ser idosa não lhe retira a
capacidade civil e processual. E a documentação que ela apresentou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
autos não se mostra apta a afastar a presunção de validade do recebimento
da citação postal por funcionário da portaria responsável pela recepção de
correspondência.
Apenas a carta do zelador do condomínio e o atestado
médico de internação da recorrente em data muito anterior (maio/2018) ao
recebimento da citação postal (agosto/2018) são frágeis diante de outros
elementos trazidos aos autos, notadamente porque somente neste recurso
ela indicou seu endereço atual.
A agravante não trouxe aos autos outra prova concreta
que pudesse corroborar a sua afirmação de que não mais residia no
endereço em que direcionada a carta de citação.
Destaque-se que, em pesquisa realizada no SAJ, foi
encontrada uma execução de título extrajudicial (processo no
1008544-21.2018.8.26.0004) ajuizada pela ora agravante em 04-7-2018,
cujo crédito excutido (de R$ 104.156,93) decorre de locação e, em tal ação,
ela indica como seu domicílio o mesmo endereço onde foi aqui citada por
via postal (Rua Rio de Janeiro, 151, Apartamento 11, São Paulo).
Válida a citação, operou-se a revelia.
2.2. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se
com o pedido de revisão da decisão judicial que assim julgou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela exequente-
agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
7
“Vistos. Ante a revelia da única sócia da empresa
executada, que adjudicou todas as cotas do sócio falecido, conforme
documentos juntados às fls. 144 e tendo em vista havendo indícios
suficientes da ocorrência de abuso da personalidade jurídica por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código
Civil, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Stilrevest Industria e Comercio LTDA., para que a presente execução se
estenda aos bens da sócia Maria Mary Bekes. Inclua-se no polo passivo da
demanda. Defiro o bloqueio de ativos financeiros da co-executada Maria
Mary Bekes, até o limite do crédito executado. Com o resultado, dê-se
ciência ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.”
Ocorre que a decisão que acolhe o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão
interlocutória de mérito e, não sendo contra ela interposto recurso, forma
coisa julgada material e o seu reexame é vedado pelos arts. 502 e 507 do
CPC/2015.
Isto porque, ao contrário da fórmula processual adotada
na legislação anterior, com a vigência do CPC/2015, o contraditório
ulterior foi substituído pelo contraditório prévio daqueles cujos
patrimônios pretende o exequente sujeitar à execução, na forma do rito
estabelecido nos arts. 133 e seguintes.
Em que pese o teor da decisão recorrida, que apreciou
os argumentos sustentados pela agravante sobre a despersonalização da
empresa executada, a rediscussão somente seria cabível se fosse acolhido
o pedido de declaração de nulidade de citação, que é vício
transrescisório e acarretaria a anulação dos atos posteriores à integralização
da relação processual, incluída a decisão do incidente, o que não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2260505-75.2019.8.26.0000 - São Paulo
8
na espécie.
Extrai-se da jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nulidade
não verificada. Agravantes que foram pessoalmente citados, mas não
apresentaram
manifestação
e
tampouco
noticiaram
eventual
impossibilidade de acesso aos autos. Impossibilidade, ademais, de
rediscussão sobre os fundamentos da decisão que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica, pois a questão está preclusa.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(cf.
A.
I.
no
2031358-85.2019.8.26.0000, rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 14-5-2019).
Nem se trata de responsabilidade secundária direta do
sócio retirante e, havendo decisão transitada em julgado acerca da inclusão
da agravante no polo passivo da execução, ela é parte legítima para
responder pelo débito nos termos do art. 790, VII, do CPC/2015.
2.3. Não é o caso de condenação da agravada às
penalidades por litigância de má-fé, desprovido que foi este recurso.
Ainda que assim não fosse, não se vê no
comportamento da recorrida alguma das infrações previstas no art. 80 do
CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator